Tribunal: TJES
Processo: 0003611-37.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003611-37.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA VITORIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão e 1.080 dias-multa, em regime inicial fechado, cumulada com condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral coletivo. O recorrente alega, em preliminar, nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem policial. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares atendeu ao requisito de fundada suspeita previsto no art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se a eventual ilicitude da busca implica a nulidade das provas subsequentes; (iii) determinar se, afastada a prova da materialidade, subsiste fundamento para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, exige fundada suspeita concreta e objetiva de posse de objetos ilícitos, devendo estar relacionada à finalidade probatória da diligência, não se admitindo abordagens genéricas ou preventivas baseadas apenas em impressões subjetivas dos agentes públicos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC nº 158.580/BA, fixou parâmetros para coibir buscas exploratórias (“
fishing expeditions
”), assentando que a ausência de descrição objetiva de condutas suspeitas torna ilícita a prova obtida.

5. No caso, a abordagem foi motivada exclusivamente pelo fato de o réu estar em área conhecida pelo tráfico, sem relato de circunstâncias concretas que configurassem fundada suspeita, o que caracteriza ilegalidade originária do ato.

6. A ilicitude da busca contamina, por derivação, todas as provas dela decorrentes, conforme art. 157,
caput
e § 1º, do CPP e art. 5º, LVI, da CF/1988, inviabilizando a comprovação da materialidade do delito.

7. Ausentes provas válidas da existência do fato, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita objetiva e concreta configura prova ilícita, devendo ser desentranhada dos autos; 2. A ilicitude da prova obtida por busca pessoal ilegal contamina, por derivação, todas as provas subsequentes; 3. Inexistindo provas válidas da materialidade delitiva, a absolvição é medida imperativa, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157,
caput
e § 1º; 240, § 2º; 244; 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.799.365/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 25/6/2025; TJRS, ACr nº 5059890-53.2019.8.21.0001, Relª Desª Viviane de Faria Miranda, j. 18/3/2025, DJERS 24/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para absolver o réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0003611-37.2021.8.08.0030

APELANTE
:
ANTONIO MARCO DA VITÓRIA

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos por
ANTONIO MARCO DA VITÓRIA

em face da sentença de id 15108373, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.080 (mil e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral coletivo.

Nas razões recursais de id 15108377, o recorrente requer a reforma da r. sentença, alegando, preliminarmente,
(i)
a ilegalidade da abordagem policial e a consequente ilicitude das provas obtidas. No mérito, postula
(ii)
a desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28 da mesma lei; e
(iii)
pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões, no id 15108379, pela manutenção do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15262671, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (fls. 02/05) que:

“Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 10 de maio de 2021, por volta das 09h20min, durante patrulhamento ostensivo motorizado, policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita pela Avenida Cachoeiro de Itapemirim, bairro Aviso, nesta urbe.

Ato contínuo, a força tática procedeu a abordagem em ANTONIO MARCOS, sendo encontradas e apreendidas com ele 17 (dezessete) pedras de crack, todas embaladas para comercialização, em desacordo com a determinação legal/regulamentar.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

De início, a defesa alega a nulidade de todo o acervo probatório, ao argumento de que a busca pessoal realizada no apelante carecia de “
fundada suspeita
”, em inobservância ao art. 244 do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 240, § 2º e o art. 244, ambos do Código de Processo Penal, diferentemente da busca e apreensão domiciliar, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos, destaco:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

____________

Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Na hipótese vertente, denota-se que os Policiais Militares que realizaram a abordagem não relataram circunstâncias que configuram
fundada suspeita
em seus depoimentos prestados no inquérito policial e confirmados em sede de audiência de instrução e julgamento.

Na fase investigativa, ambos os agentes de segurança prestaram a seguinte declaração:

“(...) INFORMO QUE DURANTE O PATRULHAMENTO NA AVENIDA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, BAIRRO AVISO, ESSA GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO SD SEIDEL E SD LIMA AVISTOU UM INDIVÍDUO EM ATITUDE SUSPEITA, FIZEMOS A ABORDAGEM NO SR ANTONIO MARCOS DA VITORIA E COM ELE FOI ENCONTRADO 17 PEDRAS DE CRACK. DIANTE DOS FATOS CONDUZIMOS O MESMO PARA A 16º REGIONAL PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS.” (fls. 12/13)

Em juízo, o SD/PMES Daniel Seidel Carvalho, embora não se recordasse detalhadamente dos fatos, confirmou o teor do depoimento prestado no inquérito policial. Por sua vez, o SD/PMES Wagner Maurício Lima relatou que realizavam patrulhamento em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas e que a abordagem ocorreu sem prévia denúncia, motivada apenas pela notoriedade da região como ponto de tráfico. Transcrevo trecho do relato prestado pelo agente policial em sede de audiência:

“
Defesa:
(3:22) Soldado Wagner, boa tarde, tudo bom?

SD/PMES Wagner:
(3:25) Boa tarde, tudo certo.

Defesa:
(3:27) Soldado, essa ocorrência, ela foi confeccionada por uma abordagem que vocês estavam fazendo, de forma normal, um patrulhamento preventivo na área, ou vocês receberam alguma denúncia (3:46) acerca de alguma comercialização de material entorpecente ali na localidade?

SD/PMES Wagner:
(3:54) Esse local aí tem intenso tráfico de drogas ali em
Linhares.

Defesa:
(3:57) Entendi.

SD/PMES Wagner:
(3:59) A abordagem ali, porque ali é só droga, né? (4:03) Só tráfico ali naquela região.

Defesa:
(4:08) Entendi. Mas no caso vocês não receberam nenhuma denúncia nesse sentido, é mais pelo local mesmo, o conhecimento do local, né?

SD/PMES Wagner:
(4:18) É. Eu não me recordo se teve denúncia, mas acredito que não, foi só uma abordagem normal mesmo.

Defesa:
(4:23) Entendi.

Defesa:
(4:24) Quando o senhor chegou lá, o senhor se deparou com alguma movimentação suspeita de alguém indo até o acusado, comprando, entregando dinheiro, alguma coisa nesse sentido?

SD/PMES Wagner:
(4:40) Eu não me recordo não.

Defesa:
(4:41) Ah sim, soldado, deixa eu só explicar melhor. Que justificasse a questão da comercialização da droga por parte do acusado.

SD/PMES Wagner:
(4:54) Ah, isso eu não me recordo não.

(...)”

Conforme se extrai dos depoimentos harmônicos dos agentes de segurança, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a guarnição estava em patrulhamento quando avistou o réu e decidiu realizar a abordagem, pautando-se no fato de o apelante estar em uma região conhecida por servir de pano de fundo para o tráfico de substâncias entorpecentes.

Acerca do tema, destaco que a Corte Cidadã realizou criteriosa análise acerca das buscas pessoais, fixando parâmetros de modo a coibir revistas exploratórias pelos agentes estatais de segurança:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP.
d)
O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e)
A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha (m) realizado a diligência."
2. Conforme se depreende dos autos, a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, sobretudo porque os policiais realizaram a diligência para apurar denúncia de que determinado automóvel era utilizado para a prática de crimes. Localizado o veículo, os agentes de segurança realizaram a sua abordagem e encontraram drogas no seu interior. 3. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que afasta eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte, inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. 4. Não se constata o alegado bis in idem, porquanto a quantidade de drogas foi valorada apenas na terceira fase para modular a fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.799.365/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)
(grifei)

Com base no exposto, entendo que a abordagem policial realizada em desfavor do apelante carece de justa causa, conforme se extrai das narrativas colacionadas nos autos. Isso porque os agentes policiais fundamentaram-se exclusivamente em critério subjetivo para a adoção do procedimento, dissociando-se dos requisitos objetivos necessários à configuração da “fundada suspeita” de posse de substância ilícita, o que caracteriza verdadeira pescaria probatória (
fishing expedition
).

Dessa forma, a ausência de fundada suspeita, requisito indispensável para a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP, eiva a abordagem inicial de nulidade absoluta. Essa ilegalidade originária contamina, por derivação, todos os elementos probatórios subsequentes, em aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (
fruit of the poisonous tree doctrine
), consagrada em nosso ordenamento jurídico.

Nessa esteira, a prova da materialidade delitiva, por ter sido obtida diretamente da busca ilícita, bem como todas as demais provas que dela decorreram, são manifestamente inadmissíveis, devendo ser desentranhadas dos autos, conforme preceitua o art. 157,
caput
e § 1º, do CPP, em conformidade com a garantia fundamental prevista no art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

Portanto, diante da ausência de provas da materialidade do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Acerca da absolvição do acusado em decorrência da nulidade das provas carreadas nos autos, destaco o seguinte aresto:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1.1. O ministério público denunciou o réu por tráfico de drogas, narrando que, em 05/06/2019, o réu trazia consigo e transportava substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal. Durante a abordagem, foram apreendidas com o réu 56 pedras de crack, 18 buchas de cocaína e 3 porções de maconha, além da quantia de R$ 25,00 em dinheiro. 1.2. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação penal, condenando o acusado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 680 dias-multa, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade. 1.3. A defensoria pública interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questões em discussão2.1. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial que resultou na apreensão das drogas foi realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do código de processo penal, e, caso contrário, se a prova obtida deve ser considerada ilícita, ensejando a absolvição do acusado. III. Razões de decidir3.1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal depende de fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objetos ou provas relacionadas a um crime. 3.2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que a fundada suspeita deve ser concreta e objetiva, não podendo estar baseada exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes de segurança. 3.3. No caso, a abordagem foi motivada pela alegação de que o acusado se mostrou incomodado ao avistar a viatura policial, o que configura mera impressão subjetiva ou intangível, uma vez que não foram descritos de forma concreta e precisa quais os gestos praticados pelo réu para tanto
.
3.4. Além disso, os depoimentos dos policiais apresentaram contradições relevantes sobre as circunstâncias da abordagem, reforçando a ausência de fundada suspeita para o ato. 3.5.
Como a prova do crime foi obtida a partir da abordagem ilegal, deve ser declarada nula, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, impondo-se a absolvição do acusado por não haver prova da existência do fato.
lV. Dispositivo e tese4.1. Preliminar de nulidade acolhida e apelo provido, a fim de absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.
Tese de julgamento: a busca pessoal realizada sem fundada suspeita configura prova ilícita, devendo ser desentranhada dos autos. Inexistindo outros elementos de prova válidos a sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LVI; CPP, art. 244 e art. 386, inciso II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 81.305/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, primeira turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22/02/2002; STJ, AGRG no HC 841.479/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, sexta turma, julgado em 26/02/2024, dje 05/03/2024. Preliminar acolhida. Apelo provido.

(TJRS; ACr 5059890-53.2019.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Especial Criminal; Relª Desª Viviane de Faria Miranda; Julg. 18/03/2025; DJERS 24/03/2025)
(grifei)

Diante dessas considerações,
C
ONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, para
ABSOLVER
o apelante
das iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.